Tribunal: TJSP
Processo: 1500701-52.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Autoria e materialidade do crime comprovadas. Réu surpreendido na posse de significativa quantidade de drogas (maconha, crack e cocaína), que mantinha no interior da própria residência. Apreensão, ainda, no mesmo local, de balança de precisão e de apetrechos destinados à embalagem dos narcóticos. Relatos policiais dignos de credibilidade. Escusa ofertada pelo apelante

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Autoria e materialidade do crime comprovadas. Réu surpreendido na posse de significativa quantidade de drogas (maconha, crack e cocaína), que mantinha no interior da própria residência. Apreensão, ainda, no mesmo local, de balança de precisão e de apetrechos destinados à embalagem dos narcóticos. Relatos policiais dignos de credibilidade. Escusa ofertada pelo apelante inconvincente. Condenação mantida. Pleito de desclassificação para a figura do artigo 28, da Lei específica, desacolhido. Penas mantidas nos pisos legais. Incabível a redução dos castigos, nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei especial. Também inviável a substituição da corporal por restritivas de direitos. Mantido o regime inicial fechado. Pedido de isenção do pagamento das custas do processo afastado. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500701-52.2018.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante MATHEUS DE
OLIVEIRA LUIZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, restando mantida, integralmente, a sentença impugnada.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500701-52.2018.8.26.0616 -Voto no 38216
2
VOTO No 38.216 (RL) - Digital
Apelação criminal no 1500701-52.2018.8.26.0616 - Suzano
Apelante: MATHEUS DE OLIVEIRA LUIZ
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Autoria e materialidade do crime comprovadas. Réu
surpreendido na posse de significativa quantidade de
drogas (maconha, crack e cocaína), que mantinha no
interior da própria residência. Apreensão, ainda, no
mesmo local, de balança de precisão e de apetrechos
destinados à embalagem dos narcóticos. Relatos
policiais dignos de credibilidade. Escusa ofertada
pelo apelante inconvincente. Condenação mantida.
Pleito de desclassificação para a figura do artigo 28,
da Lei específica, desacolhido. Penas mantidas nos
pisos legais. Incabível a redução dos castigos, nos
termos do artigo 33, § 4o, da Lei especial. Também
inviável a substituição da corporal por restritivas de
direitos. Mantido o regime inicial fechado. Pedido de
isenção do pagamento das custas do processo
afastado. Apelo improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por MATHEUS
DE OLIVEIRA LUIZ de sentença que o condenou, como incurso no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime
fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, de valor unitário mínimo, absolvendo-o,
porém, em relação ao crime do artigo 34, da mesma Lei especial, com
fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
A Defesa requer a absolvição por insuficiência
de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para a figura do artigo 28, da
Lei de Drogas, ou, se mantido o tráfico, a redução das penas, nos termos do
artigo 33, § 4o, do mesmo diploma legal, substituindo-se a corporal por restritivas
de direitos. Também pede a isenção do pagamento das custas do processo (fls.
301/317).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500701-52.2018.8.26.0616 -Voto no 38216
3
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 347/364).
É o relatório.
O reclamo não procede.
Com efeito, a prova da materialidade do crime
contra a saúde pública está estampada nos laudos de constatação e de exame
químico toxicológico de fls. 42/45, 129/131 e 132/134, os quais atestam tratar-se
de cocaína, parte na forma de crack, e maconha as substâncias apreendidas,
como também noticia o auto de exibição e apreensão de fls. 30/33.
E a autoria é igualmente induvidosa, tendo em
vista que, da análise conjunta dos relatos ofertados pelos milicianos João Paulo e
Melquiades Nascimento, extrai-se que, durante patrulhamento rotineiro pelo local
dos fatos, notaram quando, ao avistarem a viatura, o apelante e outro indivíduo
(Ruan Joe Oliveira Alves) tentaram ingressar rapidamente em uma casa,
oportunidade em que foram detidos e submetidos à revista pessoal, apreendendo-
se, na posse do recorrente, sete porções de cocaína e sessenta reais em
dinheiro. Em poder de Ruan, encontraram um simulacro de arma de fogo. Na
sequência - prosseguem os policiais -, após serem informados pelo réu de que
ele morava no referido imóvel, local em que exercia a gerência do tráfico de
drogas da região, entraram na casa, onde localizaram, sobre uma mesa, os
diversos itens descritos no auto de exibição e apreensão de fls. 31/33, entre os
quais um “tijolo” de maconha, cinquenta e sete porções da mesma droga, seis
porções de cocaína e uma de crack, além de uma balança de precisão, rolos de
papel filme, uma faca, e uma folha de papel contendo anotações relacionadas à
torpe mercancia (fls. 09, 11 e mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500701-52.2018.8.26.0616 -Voto no 38216
4
Nunca é demais ressaltar que as declarações
policiais devem ser acolhidas sem reservas, especialmente se não se demonstrou
interesse concreto da parte deles na falsa incriminação do réu, como no caso em
exame. A respeito do assunto é iterativa a jurisprudência no sentido de que “o
depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas,
não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua
condição funcional” (RT 752/589).
A testemunha Josy Aparecida, arrolada pela
Defesa, não presenciou os fatos, procurando, apenas, atestar a condição de
usuário do recorrente, afirmando ser ele pessoa trabalhadora (mídia digital).
E o réu, por fim, silente na fase inquisitiva (fls.
14), em Juízo procurou eximir-se de responsabilidade, afirmando que, no dia
fatídico, possuía apenas seis porções de cocaína, que seriam destinadas ao seu
próprio consumo, pois não é traficante (mídia digital), o que, todavia, não
convence, considerando os relatos seguros ofertados pelos milicianos, indicando
MATHEUS como o responsável pelo imóvel vistoriado e, inclusive, pelos
entorpecentes e apetrechos localizados no seu interior, o que é suficiente para
amparar o desfecho condenatório, não havendo se falar em absolvição, nem em
desclassificação para a figura do artigo 28, da Lei específica.
Não
se
discute
que
o
acusado
seja
eventualmente usuário de entorpecentes, conforme alegou. Porém, da prova
colhida, inegável que, além de usar, também adquirira as drogas para entrega ao
consumo de terceiros, sendo tal simultaneidade plenamente possível e crível
diante dos fatos narrados.
As penas foram mantidas nos pisos legais, ou
seja, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, de valor unitário mínimo,
“ante a compensação realizada entre a grande quantidade de drogas e a
atenuante da menoridade”, tal como justificado pelo Magistrado, o que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500701-52.2018.8.26.0616 -Voto no 38216
5
mantido, ressaltando-se que os apetrechos apreendidos na residência do
apelante, local em que ele afirmou gerenciar o tráfico da região (vide relatos
policiais), incluindo, neste contexto, uma balança de precisão, revelam que
MATHEUS vinha exercendo o comércio clandestino de forma habitual, o que
inviabiliza a redução dos castigos, nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei em
questão.
O próprio montante da sanção corporal, que
ora se conserva, superior a quatro anos, inviabiliza a substituição por restritivas
de direitos, como pede a Defesa.
Diante da natureza do crime, equiparado a
hediondo, não há se falar em abrandamento do regime prisional, devendo ser
mantido o mais rigoroso (fechado), anotando-se que, além de maconha, o
apelante pretendia comercializar crack e cocaína, drogas altamente nocivas à
saúde pública.
Finalmente, quanto ao pleito de isenção do
pagamento das custas processuais, ressalta-se que eventual impossibilidade por
parte do acusado de arcar com o adimplemento deve ser discutida e comprovada
perante o juízo da execução.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, restando mantida, integralmente, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO

Relator
(assinado eletronicamente)